Tribunal: STF
Processo: Rcl 79840
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Diagmax Serviços Médicos S/S Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região – TRT11 no Processo 0000549-95.2022.5.11.0005, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, das Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante aduz que o beneficiário:



    [...] ajuizou reclamação trabalhista contra a ora reclamante, DIAGMAX; a Cooperativa de Trabalho dos Técnicos e Tecnólogos em Radiologia de Manaus – RADIOCOOP; e a Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Amazonas - SUSAM, visando à declaração de nulidade do vínculo com a Cooperativa e ao reconhecimento de relação de emprego diretamente com a DIAGMAX, para quem prestava serviços. 



    3. O interessado alegou que a criação da cooperativa teve como escopo resguardar o tomador de serviços e o atravessador da mão de obra, com vistas a fraudar os direitos da trabalhadora (doc. 1, p. 3).



    Afirma que o Tribunal reclamado:



    [...] entendeu que a cooperativa, na verdade apenas atuou como intermediadora de mão de obra, devendo ser declarado o vínculo de emprego celetista entre o interessado ALESSANDRE DOS SANTOS e a ora reclamante, DIAGMAX (doc. 1, p. 5).



    A reclamante defende que:



    a Corte Trabalhista simplesmente ignorou a tese fixada pelo excelso STF no Tema 725 ao invalidar a relação havida entre o interessado e a cooperativa e determinar que a reclamante, DIAGMAX, fizesse o registro da trabalhadora como sua empregada, à luz do regime da CLT. 



    [...] 14. A questão jurídica trazida a essa Corte diz respeito à validade do regime de trabalho do interessado com a Cooperativa e à impossibilidade de reconhecimento de relação empregatícia entre ela e a ora reclamante, à luz da tese firmada pelo STF quando do julgamento do Tema 725 (doc. 1, p. 5).



    Prossegue sustentando que:



    não se está diante de trabalhador hipossuficiente, mas de técnico radiologista, pelo que não se justifica a tutela estatal para a proteção de direitos trabalhistas.



    [...] 27. A pacificação da matéria acerca da licitude da contratação de serviços autônomos por meio de parceria fica evidenciada por recentes decisões pronunciadas pelo e. Supremo Tribunal Federal em face de hipóteses similares (doc. 1, pp. 8-9).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação do acórdão proferido pela e. Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, no Processo nº 0000549-95.2022.5.11.0005, que violou as decisões proferidas por esse e. Supremo Tribunal Federal, na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3991 e 5625 e no RE 958.252 (Tema 725). (Doc. 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020).



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.   



    No caso concreto, porém, observo que o TRT11 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado: 



    [...] Nessa linha, é oportuno esclarecer que para a caracterização do contrato de trabalho, é imprescindível a análise dos fatos em derredor do vínculo estabelecido entre as partes, independentemente da interpretação que os pactuantes deem ao acordo celebrado. São as condições, a forma e as consequências do trabalho realizado que tipificam o contrato. E assim é porque no Direito Operário, vige o Princípio da Primazia da Realidade, que pode ser entendido como em caso de discordância entre o que ocorre na prática e o que emerge dos documentos ou acordos, deve-se dar preferência ao que sucede no terreno dos fatos. 



    Por sua vez, para que se verifique a existência da condição de sócio cooperado, necessário o preenchimento dos requisitos contidos no artigo 2º da Lei 12.690/2012, o qual conceitua a cooperativa de trabalho como, transcrevo: [...].



    Assim sendo, inexiste qualquer hierarquia entre os cooperativados, vez que são os donos do empreendimento, não comportando ordens, nem determinações na convivência cooperada. Isso porque o vínculo social é requisito imprescindível para a configuração da sociedade cooperativa, diferentemente da subordinação, que caracteriza a relação de emprego. Configuram-se os cooperativados, portanto, como autônomos, que são compromissados apenas com as regras contidas no Estatuto da Cooperativa, onde se encontram estabelecidos os direitos e deveres dos associados.



    [...] Assim, analisando os autos, constato que a relação estabelecida entre reclamante e reclamada estava longe de estar incluída nessas condições.



    Analisando a prova documental acostada aos autos, verifico que não há nada nos autos que demonstre que o obreiro participou de qualquer assembleia a fim de deliberar sobre gestão da cooperativa, disciplina, direitos e deveres dos sócios, planejamento e resultado econômico dos projetos e contratos firmados e organização do trabalho ou sobre a forma de execução dos trabalhos, conforme determina o art. 22, V da Lei 5.764/71 c/c o art. 11 e § 2º do art. 2º da Lei nº 12.690/2012.



    [...] Nesse contexto, forçoso concluir que a reclamada não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, ou seja, de que o obreiro era tão somente sócio cooperado da segunda reclamada RADIOCOOP, ao contrário, os autos demonstram a existência de um contrato tipicamente trabalhista, diante da presença de todos os requisitos da vinculação celetista. 



    Os depoimentos deixam claro que o reclamante laborou para a primeira reclamada DIAGMAX durante todo o período alegado em sua petição inicial, com horários definidos, intervalos, funções específicas ao cargo, recebendo pagamento de salário, não havendo qualquer indício de que fazia parte de uma cooperativa de fato, mas sim, que esta foi criada tão somente para desvirtuar a relação de emprego. 



    Ademais, apesar de a reclamada RADIOCOOP ter acostado aos autos a Ata de Assembleia e Proposta de Admissão (Ids ff7ea43 - b095fe2), sua testemunha declarou que a entrada na cooperativa era uma imposição para a continuidade da prestação dos serviços, o que vai de encontro aos preceitos da licitude da cooperativa.



    [...] Diante disso, as provas documentais e orais produzidas pelas próprias reclamadas revelam-se contraditórias com as teses alegadas, de forma que mesmo com a proposta de admissão para a cooperativa, assinado em 2018 pelo reclamante, torna-se impossível a validação da referida modalidade de trabalho, vez que ausentes os principais requisitos caracterizadores da cooperação. 



    Desta forma, da detida análise das provas produzidas nos autos, em especial os testemunhos prestados em audiência, forçoso concluir que o reclamante se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, por meio de prova testemunhal e documental, enquanto as reclamadas não demonstraram satisfatoriamente a natureza autônoma dos serviços nem a legitimidade da cooperativa a qual o reclamante estava vinculado, não tendo se desincumbido de seu ônus, e havendo provas suficientes para amparar a conclusão pela relação empregatícia. 



    Nada a reformar (doc. 16, pp. 13-17 – grifei).



    Destaco o que consta no acórdão reclamado:



    Os depoimentos deixam claro que o reclamante laborou para a primeira reclamada DIAGMAX durante todo o período alegado em sua petição inicial, com horários definidos, intervalos, funções específicas ao cargo, recebendo pagamento de salário, não havendo qualquer indício de que fazia parte de uma cooperativa de fato, mas sim, que esta foi criada tão somente para desvirtuar a relação de emprego (doc. 16, p. 16). 



    A decisão reclamada fundamenta-se na ilegalidade da contratação de empregado pela cooperativa sob a alegação de que foi criada tão somente para desvirtuar a relação de emprego.



    O caso em tela trata da relação entre um técnico em radiologia e a reclamante, a quem prestava serviços por meio de uma cooperativa (notas fiscais juntadas – doc. 3, pp. 48-70). Não há, na base empírica do acórdão reclamado, informação de vício de consentimento na opção da forma da contratação de prestação de serviços entre as partes.



    No caso, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG). ADERÊNCIA ESTRITA. COOPERATIVISMO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas formas alternativas à relação de emprego na contratação e prestação de serviços. II - Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 65.930/CE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/4/2024).



    Na mesma linha: Rcl 70.231/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9/8/2024.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator